Tribunal: STF
Processo: HC 233618
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 2, pp. 172-173):



     AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ARTIGO 33 E 34. DA LEI N. 11.343/06. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO CONSTANTE DO ARTIGO 34 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. APREENSÃO DE UTENSÍLIOS UTILIZADOS NA TRANSFORMAÇÃO DA COCAÍNA EM CRACK. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO WRIT. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição de condutas imputadas, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita, em especial diante da fundamentação expendida pelo v. acórdão impugnado, no sentido de que o paciente estava transformando e refinando cocaína para fazer crack. III - Ademais, o acórdão recorrido destacou que "No local foi constatada a presença de acetona, material considerado para fabrico de substâncias psicotrópicas bem como duas outras substâncias que não estão descritas na portaria 344/98 do Ministério da Saúde35 e que não foram identificadas no laudo." (fl. 81, grifei). IV - Além disso, apontou que a droga foi "[...] encontrada 'secando', o que indica que os produtos de transformação poderiam ter se consumido no processo. Mas, de qualquer forma, foram encontrados os utensílios utilizados na transformação da cocaína em crack, todos com resíduos de crack, bem como a droga secando em uma 'secadora', que é a última etapa da transformação da droga." (fl. 82, grifei). Nesse sentido: AgRg no HC n. 747.296/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 8/8/2022; AgRg no HC n. 747.174/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 27/6/2022 e AgRg no HC n. 693.572/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 18/2/2022. V - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental desprovido.



    Buscam os impetrantes, em suma, a absolvição do paciente da prática do crime previsto no art. 34 da Lei n. 11.343/2006, sob a assertiva de que “é subsidiário e deve ser absorvido pelo delito do art. 33 da mesma lei, pelo princípio da consunção”, como reconhecido pelo juízo de primeiro grau.



    É o relatório. Decido.



    2. O deferimento da tutela de urgência, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica - sobretudo quando de caráter satisfativo, como in casu - quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal. 



    3. No entanto, em um juízo de cognição sumária do caso, próprio desta fase processual, sobretudo à luz da fundamentação exarada no acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não depreendo ilegalidade flagrante a justificar a concessão da tutela de urgência, 



    Sendo assim prima facie, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final do presente remédio heroico, indefiro a liminar.



    4. Suficientemente instruídos, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 09 de outubro de 2023. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente